Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709545-26.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL DA SILVA JUNIOR APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por Raul da Silva Júnior contra a sentença (ID 71447376) proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante o não cumprimento da emenda determinada. Na apelação, o apelante defende a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita em seu favor. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao apelante o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Carteira de trabalho ou contracheque da apelante; 2) Cópia dos extratos bancários dos últimos três meses; 3) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora